Tribunal: STF
Processo: HC 259842
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao REsp 2.002.583/SP, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para receber a denúncia com relação ao ora paciente (eDOC 7).



    Alegam os impetrantes, em suma, que: a) em 2020, o Órgão Especial do TJSP rejeitou a denúncia com relação ao ora paciente ao concluir pela ausência de indícios mínimos de autoria da alegada conduta criminosa, recebendo, contudo, a acusação, com relação aos demais imputados; b) cinco anos após a rejeição da denúncia, o Desembargador Convocado no STJ proveu, em decisão monocrática, o recurso especial do Ministério Público, sob o argumento de que o fundamento de ausência de indícios não justifica o óbice ao prosseguimento da ação penal, “se o fato narrado na denúncia constitui, a princípio, crime, pois na fase de recebimento da denúncia há um mero juízo de prelibação, sendo suficiente a simples possibilidade de procedência da ação”; c) até a constituição do impetrante o paciente encontrava-se indefeso, pois os advogados então responsáveis não interpuseram o recurso cabível frente ao ato coator, além de integrarem escritório de advocacia de titularidade de uma corréu na ação penal originária, a levantar suspeitas sobre sua atuação; d) o paciente prestou depoimento como testemunha em audiência de instrução e julgamento, sob o compromisso de dizer a verdade; e) no momento, o juízo natural da causa deferiu o desmembramento da ação penal com relação ao paciente e determinou sua citação, indicando que o risco contra sua liberdade é iminente.



    Em razão do exposto, buscam o trancamento definitivo da ação penal, ante a ausência de justa causa, conforme reconhecido pelo juízo natural. Subsidiariamente, requerem “seja reconhecida a nulidade dos atos praticados pelos antigos advogados do Paciente, ante a deficiência na sua defesa, e que seja renovado o prazo para a apresentação do recurso cabível frente ao ato coator”.



    A liminar foi indeferida (eDOC 10). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 12):



    Penal e Processo Penal. Concussão. Denúncia ofertada contra o Paciente, rejeitada por ausência de justa causa. Reforma dessa decisão, após cinco anos, em sede de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. 



    Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa e reconhecimento da deficiência de defesa, que não interpôs recurso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial. 



    Pedido de medida liminar indeferido. 



    Denúncia que não preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP em relação ao Paciente. Ausência de indícios mínimos de conduta dolosa ou de percepção de vantagem ilícita pelo Paciente em relação aos fatos denunciados que justifiquem o prosseguimento da referida ação penal. 



    Decisão atacada pela impetração que igualmente não indicou quais teriam sido os atos ilícitos praticados pelo Paciente, sua participação na conduta criminosa e, nem mesmo, qual vantagem ou proveito econômico teria sido obtido, mas tão somente transcreveu os termos da denúncia, não logrando demonstrar, assim, a existência de justa causa. Parecer pela concessão da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que não conheceu da impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no caso concreto.



    3. A irresignação merece acolhida, haja vista que o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça diverge da orientação deste Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 



    No presente caso, consta dos autos que o ora paciente, publicitário e sócio de uma agência de marketing, foi denunciado pela participação em crime de concussão juntamente com o Promotor de Justiça de Presidente Prudente/SP e duas advogadas, estes também denunciados por associação criminosa e corrupção passiva.



    O órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, por ocasião do recebimento da denúncia, entendeu ausentes as elementares do crime de concussão com relação ao ora paciente, rejeitando a denúncia com relação a ele, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 3, p. 9-10):



    “[...]



    Conforme lição de Afrânio Silva Jardim, uma coisa é constatar a existência da prova no inquérito ou peças de informação e outra coisa é valorá la ou cotejá-la. É preciso deixar bem claro que a justa causa pressupõe um mínimo de lastro probatório, mas não prova cabal. É necessário que haja alguma prova, ainda que leve. Agora, se esta prova é ruim ou boa, isto já é questão pertinente ao exame do mérito da pretensão do autor, até porque as investigações policiais não se destinam a convencer o juiz, tendo em vista o sistema acusatório e a garantia constitucional do contraditório, mas apenas viabilizar a ação penal (Ação Penal Pública, ed. Forense, 1994, págs. 42/43). 



    Por tal motivo, ressalva deve ser feita à denúncia formulada em face de Carlos Wagner Werner Braga eis que nas circunstâncias descritas bem como nos elementos de convicção amealhados no procedimento investigatório, não se vislumbram preenchidas, com relação a ele, as elementares do crime de concussão, seja porque não há qualquer indício de que tenha exigido ou recebido alguma vantagem, seja porque menos ainda se verifica o dolo necessário à caracterização da conduta típica. 



    A denúncia merece, pois, rejeição com relação ao co-acusado Carlos Wagner Werner Braga devendo ser recebida com relação aos demais. 



    [...]



    A rejeição prévia da peça acusatória só tem cabimento quando haja comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade (RHC n° 37.611/SE, 6° Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJ 14/11/2014), o que se faz premente, como já aludido, em relação a Carlos Wagner Werner Braga”. 



    Dessa decisão, o Ministério Público interpôs recurso especial, que foi monocraticamente provido para se receber a denúncia em relação a Carlos Wagner Werner Braga, ora paciente, e determinar a restituição dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento da ação penal. Na ocasião, consignou-se o seguinte (eDOC 7, p. 5-11):



    “Quanto ao recorrido, a denúncia assim dispôs: 



    "Nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas no item 3, colocando em prática as atividades delituosas para as quais foi constituída a associação criminosa apontada no item 1, agindo em concurso e com identidade de desígnios com Tatiana Cavalcanti Teixeira Felício, Renata Moço e Carlos Wagner Werner Braga, em razão das funções de 2° Promotor de Justiça de Presidente Prudente, cargo público que ocupava naquela época, direta e indiretamente, implícita e explicitamente, mediante diversos atos componentes de uma mesma conduta delitiva, André Luís Faltei° exigiu, em proveito dele, de Renata e de Tatiana, vantagem indevida de Marcelo Hosoume e Ricardo Bem ardes Filho. 



    Apurou-se que os oftalmologistas Marcelo Hosoume e Ricardo Bem ardes Filho são os únicos sócios da "Oftalmo Laser — Centro de Cirurgia e Diagnóstico do Oeste Paulista Ltda", pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n. 01.584.5190001-27, com sede na Avenida Antônio Canhetti, n. 201, sala 69, Jardim Cambuy, na cidade e comarca de Presidente Prudente, especializada na prestação de serviços médicos relacionados ao tratamento clínico e cirúrgico de doenças da retina e do vítreo. 



    A mencionada clínica oftalmológica era credenciada da Vnimed de Presidente Prudente Cooperativa de Trabalho Médico", inscrita no CNPJ sob o n. 44.863.95910001-26, com sede na Avenida Coronel José Soares Marcondes, ri. 3.355, na cidade de Presidente Prudente, e seus sócios figuravam como cooperados da referida Operadora de Saúde. 



    Esclareceu-se que, em agosto de 2017, a cooperativa e os mencionados cooperados passaram a divergir sobre questões relacionadas ao elevado ônus financeiro que os serviços médicos prestados por Marcelo e Ricardo acarretavam à Unimed. 



    No inicio de setembro de 2017, o conflito emergente de tal divergência levou a Unimed a excluir a Oftalmo Laser do quadro de credenciados, mediante a rescisão unilateral do contrato que vinculava a cooperativa à clinica oftalmorógica.



    Logo após o descredenciamento da Oftaimo Laser, por volta de outubro de 2017, a diretoria da Unimed instaurou procedimento administrativo destinado à exclusão de Marcelo e Ricardo do quadro de cooperados, sob o argumento de que as intervenções clinicas e cirúrgicas empreendidas por eres estavam maculadas por uma série de irregularidades, que atentavam contra direitos da cooperativa e dos consumidores, destinatários finais da prestação daqueles serviços médicos. 



    A Unimed imputava aos oftalmologistas violações às normas éticas que norteiam o exercício da medicina, mais especificamente a requisição reiterada de exames desnecessários; a prescrição reiterada de terapêutica medicamentosa em descompasso com as regras de boa prática estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar/ANS; a indevida agravação de diagnósticos ou prognósticos a fim de justificar o excesso dos procedimentos médicos prescritos; rasuras de prontuários médicos e indevida utilização do "recurso de glosa", destinadas à obtenção de indevida vantagem econômica; modificações reiteradas de diagnósticos para justificar a realização de procedimentos complementares; e, finalmente, a utilização reiterada de fracionamento de medicação sem autorização da Unimed, mas com cobrança integral do medicamento. 



    A Unimed encaminhou cópias dos documentos que embasaram a instauração do referido processo administrativo ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo /CREMESP, a fim de que fossem tomadas eventuais providências no âmbito disciplinar. 



    No final do segundo semestre de 2017, cópias idênticas foram encaminhadas ao Dr. André Luís Felício, que, à época, enquanto 2° Promotor de Justiça Auxiliar de Presidente Prudente, em razão de designação do Procurador-Geral de Justiça, assumia as funções do cargo de 2° Promotor de Justiça de Presidente Prudente, que, dentre outras, ostenta atribuições para a tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, a fim de que, no âmbito judicial e extrajudicial, fossem tomadas eventuais providências cabíveis. 



    O encaminhamento do mencionado expediente a André criou situação ideal para que ele e as codenunciadas Renata Moço e Tatiana Cavalcanti Teixeira Felicio colocassem em prática as atividades delituosas para as quais foi constituída a associação criminosa composta por eles, nos exatos termos mencionado no tópico I.



    Sempre em conluio com Renata e Tatiana, executando o projeto delituoso a que os três aderiram ao se associarem, em nítida violação dos deveres inerentes ao cargo e abusando dos poderes que lhe são próprios, André passou a empreender esforços destinados a colocar Marcelo e Ricardo na condição de investigados, o que lhe permitiria assediá-los e compelilos à contratação dos serviços advocatícios prestados pela "Renata Moço Sociedade de Advogados' por intermédio de Tatiana e Renata, da qual adviria indevida vantagem econômica em proveito de todos. 



    Ciente de que uma investigação criminal submeteria os médicos a constrangimento mais intenso e, portanto, constituiria um instrumento de intimidação mais eficaz para a obtenção de seus ilícitos propósitos, André submeteu o expediente encaminhado pela Unimed à distribuição entre os Promotores de Justiça Criminais de Presidente Prudente. 



    Preservando suas atribuições relacionadas à tutela de interesses do consumidor, sob o argumento de que os fatos que constituiriam objeto de apuração repercutiam tanto na seara criminal quanto na consumerista, no ofício de encaminhamento do expediente à distribuição, André sugeriu a instauração de procedimento investigatório único, de natureza criminal, a ser conduzido, em conjunto, por ele e pelo Promotor de Justiça Criminal sorteado, que teria aptidão para subsidiar providências do Ministério Público em ambas as esferas de responsabilização. 



    A pressa na colocação dos médicos na condição de investigados, o que se mostrava imprescindível para o achaque, fez com que André instruísse o mencionado ofício com uma minuta da portaria do procedimento investigatório criminal que pretendia ver instaurado, tipificando os fatos e individualizando as diligências que deveriam ser tomadas. 



    O expediente foi distribuído ao 9 0 Promotor de Justiça de Presidente Prudente, cargo este pelo qual, à época dos fatos, em razão de designação do Procurador-Geral de Justiça, respondia o Dr. Gustavo Silva Tamaoki, Promotor de Justiça Substituto. 



    Na tentativa de demonstrar o acerto da atuação conjunta que havia sugerido, André agendou uma reunião com o Dr. Gustavo Silva Tamaoki, que, conforme mencionado, assumia o cargo de 9° Promotor de Justiça de Presidente Prudente. Para o encontro também foram chamados o Dr. Marcos Akira Mizusaki, 1° Promotor de Justiça Auxiliar de Presidente Prudente, e o Dr. Cláudio Santos Machado, Promotor de Justiça Substituto, colegas que também estavam designados nas Promotorias Criminais de Presidente Prudente. 



    Em que pese o empenho de André, acolhendo sugestão do Dr. Marcos Akira, ao invés de instaurar o procedimento investigatório criminal sugerido, em 16 de março de 2018, o Dr. Gustavo Tamaoki decidiu requisitar a instauração de inquérito policial, mediante a conversão daquela minuta de portaria em ofício requisitório, que acabou firmado por todos os Promotores de Justiça acima identificados.



    Aproveitando a tipificação constante da minuta de portaria adrede confeccionada por André, o ofício requisitório apontava a suposta prática pelos oftalmologistas dos crimes de condicionamento de atendimento médico emergencial (artigo 135-A do Código Penal); de fraude na entrega de coisa (artigo 171, § 2°, inciso IV, do Código Penal); de fraude no comércio (artigo 175, inciso II, do Código Penal); de falsificação, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos (artigo 273, § 1°43, inciso IV, do Código Penal); de medicamento em desacordo com receita médica (artigo 280 do Código Penal); de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal); de falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal); de fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação sobre produtos ou serviços (artigo 66, combinado com o artigo 76, incisos III e V, ambos do Código de Defesa do Consumidor); e, finalmente, o de lavagem de dinheiro (artigo 1 da Lei n. 9.613 /98). 



    O exagero na tipificação dos fatos, antecipadamente preparada por André, deixava nítido o seu desejo incutir pavor em Marcelo e Ricardo. 



    Em 02 de abril de 2018, a autoridade policial destinatária da requisição ministerial, instaurou o inquérito policial n. 829/2018 24 , que, posteriormente, foi distribuído à 2° Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente, sob o n. 0008497-85.2018.8.26.0482. 



    A pequena alteração da rota delituosa traçada por André não impediu que ele se valesse daquela situação para, em concurso com Tatiana e Renata, achacar os Drs. Marcelo e Ricardo. 



    Afinal, ainda que em procedimento persecutório conduzido por autoridade policial, os médicos passaram a ser investigados e os fatos que constituíam objeto de apuração também poderiam subsidiar atuação ministerial no campo da tutela dos interesses do consumidor, o que se inseria nas atribuições do cargo de 2° Promotor de Justiça de Presidente Prudente, pelo qual André respondia naquela ocasião. 



    Por outro lado, a aniquilação da boa reputação profissional dos médicos, derivada da ampla divulgação dos fatos, e a vertiginosa queda de receita da Oftalmo Laser, promovida pela rescisão do contrato com a Unimed, provocou intenso abalo emocional em Marcelo e Ricardo, tomando-os mais suscetíveis às investidas da agremiação criminosa composta por André. Tatiana e Renata. 



    Nesse contexto, ao tomarem ciência de que os fatos tinham sido levados ao conhecimento da Promotoria de Justiça do Consumidor, sem saber dos propósitos delituosos que moviam a ilícita atuação de André, em situação de evidente des espero, Marcelo e Ricardo decidiram que fariam chegar até ele a versão dos acontecimentos que apresentavam como verdadeira. 



    Para tanto, se valeram do auxilio prestado por Neder Renato lzaac Filho 25 , administrador de empresas que conduzia a gestão financeira da Oftalmo Laser, pessoa esta que até então mantinha relacionamento de amizade com André. 



    Os médicos solicitaram aos seus advogados que elaborassem um resumo da tese defensiva apresentada perante a Unimed e o CREMESP e pediram a Neder que entregasse esse documento a André, o que de fato foi feito, ainda no início de abril de 2018. 



    Percebendo que os oftalmologistas já tinham tomado conhecimento de que estavam sendo investigados também pela suposta prática de crimes e que se encontravam extremamente angustiados com aquela situação, André advertiu Neder de que a situação dos médicos era extraordinariamente delicada, uma vez que os fatos apurados eram imensamente graves. 



    A referida advertência preparou o cenário para a deflagração do criminoso processo de captação desses novos clientes para a "Renata Moço Sociedade de Advogados", mas ainda se mostrava imprescindível traduzi-la em explícita exigência de contratação daquela sociedade de advogados, o que só se tornaria possível após a inserção das vitimas num devastador ambiente de terror.



    A ordem cronológica dos fatos apurados mostra que a transformação daquela admoestação em explícita exigência de ilicita vantagem econômica, consubstanciada na contratação de Renata e Tatiana, se desenvolveu de forma progressiva, com o fracionamento da conduta delituosa em diversos atos, inicialmente dissimulados, ora empreendidos diretamente por André, ora encetados sob a sua coordenação, mas por intermédio de Carlos Braga, Tatiana e Renata, até que, finalmente, de forma clara e incisiva, também por intermédio do eferido publicitário, o Promotor de Justiça direcionou aos médicos a mencionada imposição. 



    No entanto, não pairou qualquer sombra de dúvida sobre o fato de que todos os denunciados tinham pleno conhecimento da ilicitude que impregnava os comportamentos delituosos empreendidos e, mais do que isso, de que, vinculados subjetivamente, conjugavam esforços para a consecução de um mesmo prop ósito. 



    Assim, na trilha daquele iter, aproveitando-se de que os médicos tinham agendado uma reunião com Carlos Wagner Werner Braga, sócio da "Raro Propaganda e Marketing Ltda.- ME", empresa que prestava serviços de publicidade à mencionada clínica oftalmológica, com o escopo de elaborar uma estratégia de reconstrução da imagem da Oftalmo Laser perante a sociedade prudentina, André solicitou ao publicitário que induzisse Marcelo e Ricardo a contratar "Renata Moço Sociedade de Advogados", mediante o argumento de que esse era o único meio de obter um desfecho favorável para a situação que os envolvia. 



    Impulsionado pelos interesses pessoais e econômicos apontados no tópico I e externando a sua adesão ao propósito delituoso que o vinculava aos demais denunciados, durante a reunião com os médicos. Carlos Braga lhes informou que, por intermédio de André, já havia tomado conhecimento dos fatos e que a única forma de alcançar uma solução favorável seria a contratação dos serviços advocatícios prestados pela "Renata Moço Sociedade de Advogados". 



    Em reforço à sugestão, seguindo as orientações do Promotor de Justiça, Carlos Braga disse a Marcelo e Ricardo que Tatiana, esposa de André, integrava o quadro de advogados daquele escritório, bem como que todas as investigações conduzidas por ele, nas quais os investigados tinham contratado a mencionada sociedade de advogados, o desfecho havia sido favorável aos contratantes. 



    Acuados por toda aquela situação, os médicos não viram alternativa diversa da manutenção de um contato direto com Renata, advogada controladora da "Renata Moço Sociedade de Advogados". 



    Considerando as ponderações feitas por Carlos Braga s na segunda quinzena de abril de 2018, embora Ricardo se encontrasse fora do país, Marcelo decidiu agendar uma reunião com Renata, na sede da "Renata Moço Sociedade de Advogados". 



    Durante esse primeiro encontro, enquanto tentava convencer Marcelo da imprescindibiliclade da contratação daquela sociedade de advogados, Renata cuidou de agravar ainda mais o estado de pânico que, àquela altura, já tomava conta do espírito dos médicos.



    Como antecipadamente André havia repassado a ela detalhes sobre o caso, antes mesmo que Marcelo lhe apresentasse qualquer relato ou documento sobre os fatos, Renata passou a afirmar que a situação era extremamente grave e que já havia requerimento de expedição de mandado de busca e apreensão, a ser cumprido na clínica e nos imóveis residenciais dos médicos. Informou, também, que André costumava acionar a imprensa para acompanhar esse tipo de diligência, o que acarretaria abalo ainda maior à imagem dos oftalmologistas e da Oftalmo Laser perante a comunidade pruclentina. Ainda com intuito de intimidar, afirmou que Marcelo e Ricardo deveriam trocar os telefones celulares que usavam, sugerindo que diligências de inteireptação telefónica poderiam estar em curso. 



    Renata deixou claro a Marcelo que um desenlace benéfico aos médicos dependia da contrataçã. o dos serviços advocatidos prestados pela "Renata Moço Sociedade de Advogados", assertiva esta que, na realidade, ainda que implicitamente, veiculava uma exigência, eis que não permitia aos destinatários outra alternativa. 



    Evidentemente, Marcelo deixou o escritório de advocacia ainda mais assustado e, imediatamente, via telefone, relatou a Ricardo tudo o que havia acontecido. 



    Não bastasse a pressão feita por Renata, visando intensificar ainda mais o estado de sobressalto em que se encontravam os médicos, no dia 07 de maio de 2018, André informou a Neder que já havia analisado a versão dos médicos e que pretendia se reunir com Marcelo para tratar do assunto".



    Atendendo a pretensão de André, no mesmo dia, Neder e Marcelo se reuniram com ele num Café, situado no Parque do Povo, no centro de Presidente Prudente, local em que, durante breve diálogo, sem meias palavras, o Promotor de Justiça acabou afirmando ao médico que resolveria aquela situação, desde que os oftalmologistas contratassem os serviços advocatícios prestados pela "Renata Moço Sociedade de Advogados". 



    Não suportando mais a pressão, Marcelo e Ricardo agendaram nova reunião com Renata, na sede da "Renata Moço Sociedade de Advogados", para o dia 16 de maio de 2018. 



    No dia anterior, Renata solicitou aos médicos que firmassem instrumentos de procuração, por intermédio dos quais outorgaram poderes adjuditia a ela e aos demais advogados do escritório, dentre eles Tatiana, e, em posse de tais do cumento s, mediante requerimento, obteve vista dos autos do inquérito policial, fora de cartório. Renata sabia que a exibição dos mais de vinte volumes daquele caderno investigatório impressionaria ainda mais os sócios da Oftalmo Laser". 



    Durante encontro, do qual participou Tatiana, o mesmo quadro desolador que havia sido retratado a Marcelo na primeira reunião foi reproduzido pelas advogadas a Ricardo e, na sequência, depois de convencê-los á contratação dos serviços advocatícios propostos, dimensionando a vantagem indevida almejada pelos integrantes da associação criminosa, Renata informou aos médicos que cobraria, a titulo de honorários, a importância de R$300.000,00 (trezentos mil reais). 



    A pedido das vítimas, Renata concordou em abater R$100.000,00 (cem mil reais) do valor inicialmente apresentado, admitindo que os valores fossem pagos em dez parcelas de R$20.000,000 (vinte mil reais). 



    No entanto, como André não concordou com o desconto concedido por Renata, no mesmo dia, esta codenunciada comunicou a Ricardo que não poderia manter o abatimento anteriormente anunciado.



    O retrocesso de Renata fez com que, num primeiro momento, os médicos titubeassem em prosseguir com a celebração do contrato de prestação de serviços, uma vez que, conforme mencionado, após a rescisão do contrato da Oftalmo Laser com a Unimed, os rendimentos de Marcelo e Ricardo tinham experimentado elevada redução. 



    Percebendo a hesitação de Marcelo e Ricardo em atender a criminosa exigência, alguns dias depois, transmitindo mensagem de André, Carlos Braga procurou Marcelo e Ricardo e lhes disse: "André me falou que, se voas cont ratarem a Renata Moço, ele sabe como desatar os nós, mas se não contratarem ele vai transformar a vida de vocês num Inferno". 



    A explicita exigência final coagiu as vítimas à contratação dos serviços advocaticios prestados pela "Renata Moço Sociedade de Advogados", pelo valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais). 



    Ficou acordado que os honorários seriam pagos em dez parcelas de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidas de mais RS50.000,00 (cinquenta mil reais) que seriam quitados por ocasião do arquivamento do inquérito policial. 



    Em todos os dias 25 dos dez meses subsequentes, por